Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-43.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002854-43.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), NILCILEI DELFINA BARCELOS - CPF: 603.991.391-68 (APELADO), ALINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 026.144.071-35 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMIARES – CEREAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – “SEGURO DA MULHER” - ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO – DESCABIMENTO – PROPOSTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA O DIGNÓSTICO DE ADENOCARCINOMA DA CAVIDADE UTERINA

– APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS – INTERPRETAÇÃO FAVÓRÁVEL AO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CDC – CLÁUSULA ABUSIVA AFASTADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO EM CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE A PROPORCIONALIDADE – MONTANTE MANTIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito quando presente nos autos todos os elementos necessários ao deslinde do feito.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Os contratos de
seguro
de
vida
, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), e suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Inexistindo comprovação de que a segurada teve acesso a todas as informações referentes às limitações de cobertura no momento da contratação, resta evidente a inaplicabilidade das cláusulas restritivas em observância ao que dispõe o artigo 46 do CDC.

Comprovado nos autos o diagnóstico de câncer “adenocarcinoma da cavidade uterina”, devida a indenização securitária à segurada nos limites previstos na apólice de seguro denominado “seguro vida mulher”.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o
dano

moral
indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de indenização Securitária c/c Danos Morais
ajuizada por
NILCILEI DELFINA BARCELOS,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para (ID 185958696):

a)

Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por diagnóstico de câncer no valor de R$ 33.364,05 (trinta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data, com juros moratórios de 1% (um por cento) ano mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ);

b)

Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c)

Condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformadas com o deslinde do feito as requeridas interpuseram recursos de apelação.

RECURSO DA SEGURADORA - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Em suas razões recursais (ID 185958699), a seguradora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que o feito não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado do feito por ser imprescindível a realização de exame pericial, pois os documentos que instruem o feito foram produzidos unilateralmente, somado ao fato e que há pedido expresso em sua contestação para que sejam realizadas todas as provas em direito admitidas.

Assevera que o juízo condutor feito não procedeu a intimação das partes para abertura de prazo para nova especificação de provas, tendo realizado o julgamento antecipado da lide,

o que caracteriza violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para que a sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial.

No mérito, sustenta a asseguradora a ausência de cobertura haja vista a existência de cláusula limitativa de exclusão de risco, pois o seguro contratado prevê cobertura apenas para a hipótese de câncer de mama e câncer de colo de útero, inexistindo cobertura para o diagnóstico de neoplasia maligna no endométrio, conforme cláusula 3.2 e 4.1 das Condições Gerais do Contrato de Seguro.

Afirma que a doença que acomete a apelada não se enquadra nos termos preestabelecidos do contrato de seguro, pois a cobertura para câncer de colo útero não abrange os revestimentos internos e externos do útero, mas tão somente a hipótese de neoplasia diagnosticada no colo do útero, ou seja, parte interior do órgão.

Defende que a cláusula limitativa de exclusão de risco não viola as regras do CDC, motivo pelo qual mostra-se válida e aplicável a hipótese tendo em vista que a legislação vigente admite a limitação de sem que isso importe em abusividade ou ilegalidade, tampouco violação ao princípio da boa-fé objetiva e da equidade.

Ressalta que a obrigação da seguradora é intimamente ligada ao prêmio ajustado entre as partes, sendo importante observar que a bilateralidade contratual se desenvolve na adequação prêmio/risco coberto, pois o prêmio é fixado exatamente em função do risco garantido.

Aduz que ao contrário do que constou na sentença, não possui qualquer vínculo com a instituição financeira, visto que não faz parte da cadeia de fornecedores, razão pela qual defende ser incabível a solidariedade passiva entre as partes, motivo pelo qual entende não ser cabível a condenação solidaria.

Menciona ainda não ser devida a indenização por danos morais já que não houve a prática de ato capaz de ensejar violação ao direito de personalidade da autora, tampouco a há nos autos a caracterização de desídia da seguradora a justificar a manutenção da condenação ao pagamento da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alternativamente,

pretende a redução
quantum
indenizatório ao argumento de que a condenação ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra desproporcional e indevida, além de acarretar o enriquecimento sem causa da autora, motivo pelo qual requer sua redução para o montante equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Ao final, prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos requer, preliminarmente, o provimento do recurso para que se reconheça o cerceamento do direito de defesa com a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. Não sendo acolhida a preliminar, requer o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente por inexistir cobertura por tratar-se de risco excluído expressamente do contrato de seguro, além disso requer seja afastada a solidariedade passiva entre as requeridas e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 185958709).

RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A

A instituição financeira aduz, preliminarmente, ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao argumento de que o cumprimento de sentença lhe trará inúmeros prejuízos financeiros já que foi condenado de forma solidária ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, mesmo não tendo praticado nenhum ato ilícito a ensejar tal condenação (ID 185958704).

No mérito, defende que a apelada não faz jus ao recebimento da indenização securitária por inexistir cobertura para a hipótese já que o rol das coberturas contratadas é taxativo, ou seja, a cobertura é exclusiva para câncer de mama e câncer de colo de útero, inexistindo cobertura para neoplasia no endométrio.

Afirma ainda que diante da inexistência de cobertura para neoplasia no endométrio, resta demonstrada a total ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, tendo agido dentro dos termos do contrato de seguro celebrado pelas partes.

Defende ter agido de acordo com o exercício regular do direito, pois os contratos existem para serem cumpridos, não sendo possível acolher os argumentos vazios, tampouco as alegações desprovidas de embasamento probatório, como o fez o juízo condutor do feito ao julgar procedente a demanda.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial com a inversão do ônus sucumbencial.

Não sendo este o entendimento requer, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a títulos e danos morais.

Ao final, aduz que a sentença também deve ser reformada no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve o preenchimento dos requisitos necessários ao seu arbitramento, motivo pelo qual requer a sua exclusão.

Alternativamente, requer sejam fixados no percentual mínimo ante a simplicidade da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 186643186.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que os autores
NILCILEI DELFINA BARCELOS
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
em face de
BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
aduzindo, em síntese, ser cliente da instituição financeira desde março de 2003, tendo aderido em março de 2004 ao seguro de vida BB Seguro Vida Mulher, apólice de 13268, com cobertura básica para morte natural e morte por acidente e cobertura para diagnóstico de câncer com valor de R$ 33.364,05 (trinta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), porém ao solicitar a indenização securitária para a hipótese de diagnóstico de câncer teve seu pedido seu negado em razão de que não havia cobertura para o diagnóstico de adenocarcinoma de cavidade uterina, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformadas recorres as requeridas, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, ao suposto cerceamento de defesa, à inobservância ao princípio da dialeticidade e à necessidade de atribuição de efeito suspensivo. No mérito, à alegada inexistência de cobertura para o diagnóstico de adenocarcinoma de cavidade uterina e a ausência de conduto ilícita a configurar o dano moral indenizável.

1.

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO BANCO DO BRASIL S/A

Alega o banco ser imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para evitar que sofra uma execução provisória de sentença, a qual irá lhe gerar dano grave ou de difícil reparação, consistente no pagamento da indenização securitária e da indenização por danos morais.

No entanto, não assiste razão ao banco recorrente.

Isso porque, da análise dos autos não se verifica o preenchimento dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo, conforme previsão do parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, vejamos:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Ora, a irresignação do banco apelante se dá em razão de sua condenação de forma solidária sem que haja a demonstração de que os efeitos a serem produzidos pela sentença, ora recorrida, possam de lhe gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como ausente a demonstração de probabilidade de provimento deste recurso.

Por isso, não há como afastar a responsabilidade do banco apelante quando a oferta de seguro de vida é realizada no interior da agência bancária.

Além disso, ausente também a demonstração do requisito perigo da demora, pois o valor da condenação só será definitivamente executado após o trânsito em julgado deste acórdão, momento em que a sentença poderá ser executada de forma definitiva caso não haja o seu cumprimento voluntário.

Desta forma,
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme relatado, a parte autora alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença.

Sem razão. Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.-

3. CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita a seguradora, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que a demanda não poderia ter sido julgada antecipadamente em razão da necessidade de realização da prova pericial, conforme requerido expressamente na contestação.

Sem razão, entretanto.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Ademais, compete à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária.

No caso em tela, o douto magistrado singular, ao proferir a sentença, bem entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide sem a necessidade de produção de provas, ao fundamento de que a questão trazida a apreciação se trata apenas de matéria de direito e de fato, cujas provas produzidas nos autos eram suficientes, conforme trecho abaixo transcrito (ID 185958696):

“[...]Vieram-me conclusos.
FUNDAMENTO. DECIDO.

A priori, o caso comporta julgamento antecipado da lide, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. [...].”

Além disso, consoante se depreende dos autos os documentos que instruíram a inicial comprovam de forma inequívoca a contratação do seguro de vida BB Vida Mulher em março de 2004 (ID 185957743 – Proposta), o diagnóstico de adenocarcinoma de cavidade uterina (ID 185957744 – Laudo Histopatológico), a realização do procedimento cirúrgico histerectomia total ampliada e linfadenectomia pélvica (ID 185957746 – Prontuário Médico), o que demonstra ser totalmente desnecessário ao deslinde o feito a realização de perícia médica como requerida pela seguradora.

Ademais constata-se que o magistrado formou sua convicção no sentido de que o processo já se encontrava devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de novas provas, tendo fundamentado as suas razões de decidir, julgando desde logo a lide, em atendimento ao princípio da celeridade processual, nos termos do artigo 5o, LXXVIII, da CF/88.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
e passo à análise do mérito.

MÉRITO

1.

AUSÊNCIA DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na suposta ausência de cobertura para o diagnóstico de adenocarcinoma de cavidade uterina já que a contratação do seguro de vida BB Seguro Vida Mulher, proposta no 70.249.253-1, apólice de 13268, é fato incontroverso.

Pois bem.

Embora as apelantes defendam inexistir cobertura para o diagnóstico de adenocarcinoma de cavidade, uterina constata-se que razão não lhes assiste.

Isso porque, consoante se depreende da proposta de adesão ao seguro de vida BB Seguro Vida Mulher as coberturas contratadas foram (ID 185957743):

·

Cobertura básica de morte – R$ 171.684,34 (cento e setenta e um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos);

·

Cobertura de diagnóstico de câncer – 51.505,26 (cinquenta e um mil reais e quinhentos e cinco reais e vinte e seis centavos);

·

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – R$ 100% do Capital da Cobertura Básica;

·

Cobertura Suplementar de IPA – até 20% do capital de IPA.

Observa-se das coberturas previstas na proposta de adesão que não há nenhuma limitação no que se refere à cobertura para o diagnóstico de câncer (ID 185957743).

Desta forma, tratando-se de um produto destinado às consumidoras do sexo feminino, cujo diferencial é ostensivamente a proteção da mulher pelo acometimento de patologias que exclusiva ou predominantemente atingem apenas pessoas deste gênero, não é possível admitir que após a contratação do seguro se exclua a cobertura prevista na proposta de adesão em razão da existência de cláusula limitativa, cláusula esta desconhecida pela apelada no momento da contratação.

É sabido que a limitação da cobertura é permitida pela legislação vigente, no entanto, sua plena eficácia depende da correta prestação de informação ao consumidor, para que este possa ter plena ciência dela e, nessa condição, decidir-se, conscientemente, pela realização ou não do negócio jurídico.

Por este motivo as cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas no momento que antecede o aperfeiçoamento da relação contratual, não podendo ser interpretadas, extensivamente, em prejuízo do consumidor.

Ora, a informação sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores deve ser direcionada aos consumidores de forma clara e adequada por ser um direito básico, conforme previsão do artigo 6o, inciso III, da Lei Consumerista.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA “MULHER” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO GERA DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos. Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual. 2 - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (seguro de vida), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Vida Mulher. Na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos arts. 264 e 275 do Código Civil. 3 - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014). 4 - O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes. 5 - A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea “c”, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.” (AgRg no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007) 6 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.”
(N.U 0001230-08.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

As disposições contratuais devem estar em harmonia e conformidade com os postulados da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, razão pela qual a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que não há cobertura para o diagnóstico de adenocarcinoma de cavidade uterina, contraria a própria natureza da vença e caracteriza a abusividade da cláusula excludente.

Deveras, a inexistência de informação acerca da limitação de cobertura no momento da contratação caracteriza falha no dever geral de informação imposto as requeridas, e considerando que tal fato impede a correta compreensão de seu sentido e alcance pelo consumidor acerca da cobertura contratada, impõe-se a aplicação de interpretação mais favorável, conforme a regra do artigo 47 do CDC.

Desta forma, à luz da legislação consumerista, conclui-se que as requeridas não ofertaram a apelada às informações necessárias acerca das restrições e limitações existentes às coberturas contratadas, incorrendo em violação ao artigo 46 do CDC, vajamos:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Portanto, demonstrada a abusividade da excludente de cobertura por inobservância à boa-fé objetiva, bem assim diante da falha no dever de informação, a responsabilização pelo pagamento da indenização securitária deve ser mantida.

Dessa forma,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe
.

2.

DANO MORAL

No tocante ao dano moral a alegação de que a negativa de pagamento não teria o condão de gerar dano moral indenizável em razão de que não haveria cobertura para o diagnóstico de adenocarcinoma de cavidade uterina (neoplasia maligna de endométrio), constato que razão não assiste a apelantes.

Isso porque, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida, pois comprovada a contratação do seguro de vida BB Vida Mulher por meio da proposta de adesão no 70.249.253-1 emitida em março de 2004 e apólice de no 13268 (ID 185957743).

Além disso, extrai-se da documentação de ID 185957745 e ID 185957747 que a apelada realizou o pedido administrativo em conformidade com os requisitos exigidos no contrato de seguro, conforme orientação da própria instituição financeira.

Assim, constata-se que a recusa da seguradora se caracteriza como injustificada, tendo causado a apelada prejuízo a saúde emocional e psíquica.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustação suportada pela apelada devido ao longo período na busca do direito para receber o valor correspondente ao seguro de vida contratado em razão da inobservância à boa-fé objetiva e da falha no dever de informação, motivo pelo qual imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Nesse sentido
a sentença recorrida deve ser mantida neste ponto
, pois adequada a hipótese dos autos.

3.

QUANTUM
INDENIZÁVEL – DANOS MORAIS

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

Sobre essa matéria, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR observa que:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da apelada e o caráter pedagógico da medida, considero que o montante fixado pelo juízo a singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pela apelada.

Portanto,
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

4.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

O reconhecimento da responsabilidade solidária das requeridas é medida que se impõe, quando o produto comercializado pela seguradora é oferecido para o consumidor no interior da agência bancária, pois evidente a existência de vinculação entre a seguradora e a instituição financeira.

Na hipótese dos autos, além da instituição financeira oferecer aos clientes o seguro de vida comercializado pela seguradora, formaliza a proposta de adesão, recebe o valor do prêmio, emite a apólice de seguro e presta as informações aos segurados.

Desta forma, é incontestável a responsabilidade solidária entre as requeridas, uma vez que a instituição financeira atua investida dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, pois conforme informações contidas na proposta de adesão, o banco apelante é o responsável por transmitir à seguradora os dados cadastrais e atualizações necessárias ao cumprimento das exigências legais, sendo o responsável por debitar na conta corrente do segurado o prêmio mensal referente ao seguro contratado (ID 185957743).

Além disso, a seguradora COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e o BANCO DO BRASIL S/A integram o mesmo grupo, conforme se extrai da própria página eletrônica do banco apelante, disponível no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb#/, vejamos:

“Conglomerado Banco do Brasil

Entidades Ligadas ao Banco do Brasil (ELBBs)

O Conglomerado Banco do Brasil é composto por entidades que, conforme a natureza de seu relacionamento com o BB, são classificadas em subsidiárias (ou “controladas”), coligadas, simples participações, administrada, patrocinadas e fundações.

Acesse aqui a estrutura do Conglomerado BB.

No contexto da Lei das Estatais (Lei no 13.303/2016 e Decreto no 8.945/2016), as subsidiárias compõem, em conjunto com o BB, um Conglomerado Estatal.

Em atendimento ao parágrafo único do art. 10 da Lei no 13.303/2016, as ELBBs estatais devem publicar as deliberações do Comitê de Elegibilidade. Acesse aqui as atas do Comitê de Elegibilidade para ELBBs. [...].”

Ao acessar a estrutura do Conglomerado BB, também disponível no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb#/, identificamos que a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL encontra-se identificada como coligada pertencente ao grupo.

Desta forma,
mantenho inalterada a sentença
neste ponto.

5. HONORÁRIOS

Com relação à sucumbência, extrai-se dos autos que a apelada teve a sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação das requeridas ao pagamento da indenização securitária no montante estipulado na apólice, além da indenização por danos morais.

Desta forma, atendida a totalidade da pretensão inicial a sucumbência deve ser integralmente suportada pelas apelantes, conforme consignado na sentença.

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

6. PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
nego provimento aos recursos,
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024